Tribunal: TJSP
Processo: 0001540-73.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
Agravo em execução. Pleito de aplicação de novatio legis in mellius. Ocorrência de lei posterior benigna. Interpretação mais benéfica. Cumprimento de 60% de pena para a progressão de regime. Impossibilidade. Ausência de previsão legal específica. Percentual de 40% é o adequado. Recurso provido.